Tribunal: TJMT
Processo: 1024107-45.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024107-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO LOPES GENEROSO - CPF: 061.511.651-52 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR MOIZES VICENTE FILHO - CPF: 705.440.971-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MARQUES GREQUI - CPF: 061.671.161-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU GREQUI - CPF: 503.948.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO LOPES GENEROSO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PRIMÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024107-45.2022.8.11.0000

PACIENTE: ROGERIO LOPES GENEROSO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ROGÉRIO LOPES GENEROSO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

Sobressai dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 18/11/2022, acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Alega a impetrante constrangimento ilegal em razão da desnecessidade da prisão preventiva pois que firmada em premissas que não são manifestamente ilegais, diante de motivação genérica, onde não apontados elementos concretos que justificassem a necessidade da custódia, além da pequena quantidade de droga.

Sustenta que não há risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente é primário e possui bons antecedentes, o que não autoriza a conclusão de que, se colocado em liberdade, voltará a delinquir.

Afirma que o delito não foi exercido com violência ou grave ameaça à pessoa, e que é pequena a quantidade de droga apreendida. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Teceu considerações quanto a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória, o qual seria beneficiado pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º da referida lei e, consequentemente, a prisão se daria em regime menos rigoroso que o atual, além da sua primariedade.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

151646665.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 152165675.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 153068168).

Em seguida, foi juntado decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça, no
Habeas Corpus
nº 789.795-MT, revogando a prisão cautelar do paciente com efeitos extensivos aos corréus VALMIR MOIZES VICENTE FILHO e JEFERSON MARQUES GREQUI. (id. 154507655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO LOPES GENEROSO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, registro que o mérito do presente
habeas corpus
não restou prejudicado consoante consignou o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) ao conceder a liminar.

Por outro lado, infere-se dos autos, que o ora Paciente foi preso em flagrante delito no dia
18/11/2022,
e posteriormente denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, consoante fragmento da denúncia:

“(...)

DETALHAMENTO DOS FATOS

Afere-se dos autos que a equipe de agentes da Polícia Civil desta Comarca de Itaúba/MT realizaram acompanhamentos e investigações sobre as movimentações de tráfico de entorpecentes neste Município de Itaúba/MT a fim de identificar os suspeitos (Relatório de Investigação nº 2022.13.70929 – ID: 104856601 - Pág. 4).

A princípio, obtiveram informações sobre um possível depósito de drogas ilícitas na barraca de castanha denominada “Estilos Artesanato”, localizada as margens da BR 163, bem como em um barracão próximo as madeireiras desta urbe, sendo que o comércio se dá através de “delivery” e “plantões” de venda, no qual os denunciados utilizavam do status do Aplicativo Whatsapp para divulgar aos usuários a chegada do entorpecente e o responsável pela venda, conforme prints de Id: 104856601 - Pág. 8/9.

Assim, após determinação judicial foram realizadas buscas nas residências dos denunciados, ocasião em que os policiais localizaram entorpecentes do tipo MACONHA e COCAÍNA, instrumentos para a pesagem e embalagem das substâncias para a venda e distribuição, dinheiro em espécie, máquina para cartão de crédito/débito, armas e munições indicando o comércio de drogas nesta urbe, conforme exposição dos fatos acimados.

Pelos Boletins de Ocorrências (ID: 106478385 - Pág. 28/ 106478385 - Pág. 7/ 106478385 - Pág. 19 e 106478385 - Pág. 40), Auto de Apreensão (ID: 106478385 – Pág. 17/106478385 - Pág. 27/106478385 - Pág. 38 e 106478385 - Pág. 49) e Laudo de Constatação de Droga (106484565 - Pág. 198) restou
comprovada a existência de aproximadamente 49,1g (quarenta e nove vírgula um gramas) da substância psicotrópica/entorpecente COCAÍNA e 52,4g (cinquenta e dois vírgula quatro gramas) de MACONHA.

Além disso, durante as buscas nas residências dos denunciados JEFERSON MARQUES GREQUI e VALMIR MOIZES VICENTE FILHO, os policiais também localizaram arma de fogo e munições em desacordo com as determinações legais e regulamentares, as quais mostraram-se eficientes para efetuar disparos, conforme consta do auto de exame de eficiência da arma de fogo de Id: 106484565 - Pág. 216.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia JEFERSON MARQUES GREQUI e VALMIR MOIZES VICENTE FILHO como incursos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (Art. 69 do CP), e ROGERIO LOPES GENEROSO como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006 (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o paciente encontrar-se envolvido no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão:

“ (...)Portanto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante. Doravante passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em preventiva, nos termos do art. 310 do CPP.

(...)

No caso em questão, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico imputadas aos custodiados
ROGERIO LOPES GENEROSO
e
JEFERSON MARQUES GREQUI
, bem como a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo imputado ao implicado
VALMIR MOIZES VICENTE FILHO
estão bem delineadas, conforme acima já exposto.
O
periculum libertatis
é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação
da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
...” (art. 312 do CPP).

No presente caso, há necessidade da prisão processual dos flagranteados para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade em abstrato do crime, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de ilícitos penais, o que se evidencia um perigo em concreto. É de conhecimento público e notório que, dentre os demais crimes imputados aos implicados, o delito de tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas, tais como o furto, roubo, homicídio, dentre outros.

O traficante de drogas não somente possibilita como frisado a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quando também é, tanto indiretamente ou de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente, as vezes, aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda como aos valores obtidos com tal atividade ilícita.

Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente, não restrita somente aos grandes centros. Ademais, infelizmente o tráfico de drogas está demasiadamente difundindo na sociedade, exigindo assim uma resposta equânime do Poder Judiciário, sob pena de colocar em risco a credibilidade da justiça.

Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública - esta consubstanciada não somente no fator segurança, mas também no que tange à saúde pública – fazendo assim necessária a manutenção da prisão dos flagranteados e convertendo a custódia flagrancial em preventiva. Cumpre-me asseverar que a conduta perpetrada pelos flagranteados, unindo-se em comunhão de desígnios à disseminação de drogas ilícitas, principalmente em nossa comunidade pequena, gera uma clarividente intranquilidade social vez que, como bem salientado pela autoridade policial e já asseverado em linhas pretéritas, é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas, tais como o furto, roubo, homicídio, dentre outros.

(...)
Outrossim, embora os flagranteados Rogerio Lopes Generoso, Valmir Moizes Vicente Filho e Jeferson Marques Grequi não ostentam antecedentes criminais, é importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si só, de garantir a liberdade provisória, quando
no caso concreto restar evidenciada a necessidade de segregação cautelar do implicado em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. (...)

Por sua vez, ao que se refere ao princípio da presunção de inocência, faz-se necessário deixar registrado que este não é incompatível com a prisão processual e nem impõe aos flagranteados uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como, no caso, medida necessária à garantia da ordem pública, razão pela qual não há de cogitar em violação de tal presunção. A propósito:
“
Inexiste incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores, estando caracterizada, portanto, sua necessidade
" (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa)...” (STF - HC 88362 - SE - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa - DJU 24.11.2006 - p. 89)
(Grifei)
.
Diante disso, concluo que a segregação cautelar dos flagranteados não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva consubstanciada na gravidade da sua conduta. Por fim, não há falar sequer em aplicação aos indiciados de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para preservar a ordem pública, conforme explanado acima.

No mais, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja,
“I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, eis que a somatória dos crimes ora imputados aos implicados comina pena máxima superior a este
quantum
. À vista do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
ROGERIO LOPES GENEROSO, VALMIR MOIZES VICENTE FILHO
e
JEFERSON MARQUES GREQUI
em
PREVENTIVA
(...)”

Delineado o panorama fático, entendo ser o caso de concessão parcial da ordem.

De fato, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato a ausência total de fundamentação concreta que justificasse a prisão, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva,
foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada e a diversidade da droga
, com mera descrição das elementares inerentes ao próprio tipo penal, o que, na linha da orientação firmada nos Tribunais Superiores, não se admite.

Assim, era necessário que fossem apontados dados concretos, extraídos de elementos obtidos nos autos, que demonstrassem a necessidade de imposição da prisão provisória.

Cumpre ressaltar, ainda, que a quantidade de droga apreendida não é exacerbada, consoante registrou a denúncia -
49,1g (quarenta e nove vírgula um gramas) da substância psicotrópica/entorpecente COCAÍNA e 52,4g (cinquenta e dois vírgula quatro gramas) de MACONHA -
e, portanto, não é capaz de demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
do paciente, devendo ser considerado que ele é primário e com bons antecedentes, não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis.

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HIPÓTESE DE SUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N.º 691/STF. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão processual seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado sobre a periculosidade do acusado.

3. No caso, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

(...)

5. Ausência de registros de antecedentes em desfavor do Paciente ou de indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo certo que as conclusões do Magistrado singular, no sentido de que ele e os demais custodiados estariam associados para a prática de tráfico intermunicipal de entorpecentes em evento com aglomeração de pessoas, não passam de meras conjecturas, e não servem como motivação para a manutenção da custódia cautelar. 6. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar, ou de imposição de outras medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 530.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)”

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Por tais razões, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para substituir à prisão cautelar imposta ao paciente
ROGÉRIO LOPES GENEROSO
pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023